Tribunal: TJES
Processo: 5015540-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015540-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PEREZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015540-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PEREZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES RECENTES. NEGATIVA DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Leandro da Silva Perez contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional. A defesa requer que seja levado em consideração o fato do agravante ter cumprido mais de sete anos de pena e contar, apenas, com três faltas graves, sendo duas delas praticadas nos últimos 12 (doze) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional como um todo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1161 (REsp 1.970.217/MG), a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de doze meses anteriores à concessão do benefício.

No caso, o agravante cometeu três faltas graves ao longo da execução penal, incluindo duas em 2023, o que evidencia a ausência de comprometimento com a disciplina necessária para a concessão do livramento condicional.

A jurisprudência do STJ confirma que a prática de faltas graves recentes é fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional, conforme decidido nos precedentes AgRg no HC 900.796/SP e AgRg no HC 897.538/SP, ambos enfatizando a relevância de comportamentos disciplinares ao longo da execução da pena para a análise do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito subjetivo de bom comportamento para a concessão do livramento condicional exige uma análise de todo o histórico prisional do apenado, incluindo faltas graves recentes, que configuram fundamento idôneo para o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a”; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Tema 1161 (REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1/6/2023); STJ, AgRg no HC 900.796/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2024; STJ, AgRg no HC 897.538/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), Sexta Turma, DJe 09/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015540-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PEREZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
LEANDRO DA SILVA PEREZ

em face da r. Decisão (Id. 10150265, pp. 09/10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0024355-72.2016.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a concessão do livramento condicional ao agravante, sob a consideração de que “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na lei”, tendo em vista que “o apenado cumprira o total de mais de 07 (sete) anos sem nenhuma ocorrência de pad, entretanto só foi levado em consideração pelo MMº juiz somente os últimos anos”
.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Na
s
ituação em análise,
as condenações do a
gravante
podem ser assim elencadas, conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1) 0011144-61.2019.8.08.0048

– 5a10m0d – Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06;

2)
0025756-43.2015.8.08.0048
– 9a4m26d – Art. 157, § 2º, do Código Penal.

Ressalto que, mesmo tendo o apenado alcançado o requisito objetivo em 04/8/2024 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

após a constatação de que o agravante cometeu faltas graves durante o cumprimento da pena.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em voga, verifico que o agravante possui 03 (três) faltas graves ao longo do cumprimento da execução, como demonstrado nos números 12650768, 18426945 e 22501747, da aba “Incidentes Concedidos”, do SEEU. Registro ainda que duas das faltas ocorreram no ano de 2023, ao passo que a terceira falta grave, já homologada, consistiu no cometimento de novo crime no curso do regime aberto.

Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou o tema sob sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Na hipótese em análise, o agravante cometeu, no curso da execução penal, três faltas graves, sendo duas delas no ano de 2023, o que evidencia sua inaptidão para o retorno ao convívio social. As infrações disciplinares graves demonstram a ausência de comprometimento com a ordem e a disciplina necessárias para a progressão de regime ou a concessão de benefícios de modo que a conduta desabonadora reflete a incompatibilidade com os requisitos subjetivos exigidos para a reintegração gradativa ao meio livre, conforme preceituado na Lei de Execução Penal.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave recente durante a execução é fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor."

2. Referido entendimento é objeto da Súmula n. 439/STJ, segundo a qual: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata dos delitos praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.

4. A Corte local decidiu em conformidade com o posicionamento adotado por este Tribunal Superior, eis que determinou a realização do exame criminológico com base em fundamentação idônea -
existência de falta grave recente durante a execução da pena
.

5. De acordo com o Tema n. 1.161/STJ, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." ((REsp n. 1.970.217/MG, deste Relator, relator, Terceira Seção, DJe de 1º/6/2023).

6. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 900.796/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)”

"5. Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem negou o pedido de livramento condicional, diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos ou na longa pena a cumprir, mas também pelo histórico prisional, considerando, como motivação, as inúmeras faltas disciplinares de natureza grave praticadas em 2016, 2017 e 2018, inclusive a última, datada de 23/05/2022, por posse de drogas, ou seja, n
ão sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada
.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 897.538/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)"

Assim, diante da recentidade das faltas graves praticadas pelo agravante (2023), evidente que não está apto à fruição do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)